Tribunal: TJDFT
Processo: 0719920-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719920-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE MARIO PARENTE DO NASCIMENTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e JOSÉ MARIO PARENTE DO NASCIMENTO (exequentes) contra decisão (id. 1227766933 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva (processo n.o 070063-85.2021.8.07.0018), acolheu a impugnação apresentada pelo executado/agravado e fixou o valor da execução em R$9.203,85 (nove mil, duzentos e três reais e oitenta e cinco centavos). O agravo de instrumento foi provido para “fixar o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável ao caso, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes, Temas 810 (STF) e 905 (STJ) e, consequentemente, determinar que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para fins de elaboração de novos cálculos nos termos da fundamentação exposta.” (id. 39098565 – p. 14). Ambas as partes opuseram embargos de declaração, os quais foram julgados nos seguintes termos, verbis: (...) CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS. NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL. DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por JOSÉ MÁRIO PARENTE DO NASCIMENTO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA para, suprindo a omissão apontada, inverter o ônus sobre o pagamento dos honorários advocatícios estabelecidos na decisão agravada fixados em 10% (dez por cento) do excesso alegado que deverão ser arcados integralmente pela parte executada/embargada. (...) (id. 40340676 – p. 11) O Distrito Federal interpôs recurso extraordinário (id. 40717083) e recurso especial (id. 40717084). Decisão da Presidência pelo sobrestamento dos recursos especial e extraordinário até o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170) (id. 41859451). Certidão da Coordenadoria de Recursos Constitucionais (COREC) noticiando a publicação do Acórdão proferido no RE 1.317.982 (Tema 1.170) (id. 55514115). Decisão da Presidência na qual se destaca que, não obstante a publicação do acórdão referente ao Tema 1.170/STF, o recurso especial e o recurso extraordinário, este último em razão de eventual prejudicialidade, deveriam permanecer sobrestados em razão da afetação promovida pelo STJ quanto ao tema 1.190, em que se discute a “possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, independentemente de existência de impugnação à pretensão executória, quando o crédito estiver sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor – RPV” (id. 55525396). Petição de JOSÉ MARIO PARENTE DO NASCIMENTO em que se realiza distinguishing (art. 1.037, §9o, do CPC) entre o Tema 1.190/STJ e a presente demanda (id. 57096995). Decisão da Presidência determinando o encaminhamento dos autos a esta Relatora para análise do pedido de distinguishing, nos termos do artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC (id. 57271934). Sendo assim, com fundamento no art. 1.037, §11, do CPC, ouça-se o Distrito Federal sobre o requerimento de id. 57096995, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora